Tribunal: TJES
Processo: 5006936-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006936-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO FAE BAPTISTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÃO FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.
1
.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

2
.
A responsabilidade
civil
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

3
.
Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
4
.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.).
5
.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira,
tendo em vista a ausência de provas de que a apelada tenha efetuado o
empréstimo e as transferências apontadas na inicial. Ainda que se considere que o golpe efetivado por terceiro tenha se valido de canais de comunicação estranhos à instituição financeira e de acesso remoto ao aparelho celular do correntista, a meu ver, tais fatos não excluem a sua responsabilidade, sobretudo diante da movimentação atípica apresentada, com transferência massiva de valores, inclusive com a contratação de empréstimo bancário.

6
.
Quanto ao dano material, entendo que
as provas dos autos são suficiente para demonstrar os prejuízos suportados pel
o apelante
, devendo
ser determinada
a restituição dos valores indevidamente
transferidos (saldo em conta) e descontados da conta bancária (parcela do empréstimo), a serem apurados em fase de liquidação,

cuja correção monetária deve se dar pelo INPC do desembolso até a citação, quando deve
incidir
exclusiva
mente
a taxa Selic.

7
.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante do
s altos valores envolvidos, fatos
capaz
es
de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
entendo que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual)
, se apresenta just
o
e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da
apelada
, com a extensão dos danos experimentados pela parte
apelante e
com a capacidade econômica das partes.
8
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006936-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO FAE BAPTISTA
PROCURADOR: JOSE MARCUS BAPTISTA

Advogados do(a) APELANTE: CASSIO DRUMOND MAGALHAES - ES10964-A, KAROLINE BLOIS HYGINO LUZ - ES30306,
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou improcedente o pleito inicial indenizatório, ao concluir que os danos decorrentes de golpe bancário se deu em razão de culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco Santader (Brasil) S/A na hipótese de fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade civil em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a ausência de provas de que a apelada tenha efetuado o empréstimo e as transferências apontadas na inicial.

Ainda que se considere que o golpe efetivado por terceiro tenha se valido de canais de comunicação estranhos à instituição financeira e de acesso remoto ao aparelho celular do correntista, a meu ver, tais fatos não excluem a sua responsabilidade, sobretudo diante da movimentação atípica apresentada, com transferência massiva de valores, inclusive com a contratação de empréstimo bancário.

Neste sentido também entende a jurisprudência:

Recurso Inominado - Responsabilidade civil – Legitimidade passiva da instituição financeira - Prestação de serviços – Banco réu que não observou a alta movimentação ocorrida nas contas correntes dos autores e o valor das operações questionadas, acontecidas em um pequeno período de tempo, em padrão completamente diverso do perfil de utilização dos autores – Cabia ao banco réu elucidar a divergência entre a movimentação habitual dos autores por meio dos cartões e as operações verificadas excepcionalmente no dia 05/01/21, em curtíssimo espaço de tempo e com características anormais, próprias de fraude, ônus do qual ele não se desincumbiu – Meliantes efetuaram compras, empréstimos e transferências mediante uso de cartões vinculados às contas de titularidade dos autores que resultam no valor de R$ 25.633,23 - Culpa concorrente da instituição financeira com os terceiros fraudadores, o que não pode ser atribuído aos autores, pelo que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Danos morais não configurados – ilícito contratual sem repercussão na esfera extrapatrimonial a despeito do aborrecimento evidente - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10012079220218260127 SP 1001207-92.2021.8.26.0127, Relator: Luciano Antonio de Andrade, Data de Julgamento: 28/07/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL 1018465-36.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT APELANTE: MARIA SUZIMAR BONFIM APELADA: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores. Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu.- (TJ-MT 10184653620208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Quanto ao dano material, entendo que as provas dos autos são suficiente para demonstrar os prejuízos suportados pelo apelante, devendo ser determinada a restituição dos valores indevidamente transferidos (saldo em conta) e descontados da conta bancária (parcela do empréstimo), a serem apurados em fase de liquidação,

cuja correção monetária deve se dar pelo INPC do desembolso até a citação, quando deve
incidir
exclusiva
mente
a taxa Selic.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante dos altos valores envolvidos, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
entendo que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual)
2
, se apresenta just
o
e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da
apelada
, com a extensão dos danos experimentados pela parte
apelante e
com a capacidade econômica das partes.

Do exposto
,
necessário se faz

CONH
E
CER

do recurso e a ele
D
AR

PROVIMENTO

a fim de JULGAR PROCEDENTE o pleito inicial e, com isso, declarar a inexistência de relação jurídica inerente ao contrato de empréstimo indicado nos autos, além de condenar o apelado ao pagamento de:

b)
indenização por danos materiais
referentes aos
valores indevidamente
transferidos (saldo em conta) e descontados da conta bancária (parcela do empréstimo), a serem apurados em fase de liquidação,

cuja correção monetária deve se dar pelo INPC do desembolso até a citação, quando deve
incidir
exclusiva
mente
a taxa Selic;

c) i
ndenização por dano moral
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual);

d)
custas

e honorários advocatícios
sucumbenciais
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora na condenação por dano moral são contados desde a citação. (AgInt no AREsp n. 1.560.169/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)